Tribunal: TJSP
Processo: 1007961-16.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Contrato de cartão de crédito – Relação de consumo – Recusa em compra no exterior – Cartão apto ao normal uso - Responsabilidade objetiva do requerido – Falha na prestação dos serviços – Dano moral caracterizado – Reconhecido o direito à reparação, não se justificando a redução da verba fixada - Apelação desprovida – Decisão mantida.